Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELZONITA ANDRADE, KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO Em atenção ao Agravo Interno apresentado pela terceira interessada LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, intimem-se os agravados ESPÓLIO DE ELZONITA ANDRADE, KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA e ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre o seu teor. Publique-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora